Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 165 DO CTB. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração S002525410, com a consequente exclusão de eventual pontuação anotada no prontuário do autor.
2. No caso, o Auto de Infração S002525410 (ID 31848105 - Pág. 1) descreve a direção sob efeito de álcool, na forma do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
3. Contudo, o Laudo de Exame de Corpo Delito N. 25591/20 do Instituto de Medicina Legal – IML, realizado em relação ao autor, às 01h46min do dia 18/09/2020, foi claro ao apontar a inocorrência de uso de álcool ou de substância de efeito analógo (ID 31848106).
4. Ainda se observado o tempo de aproximadamente 1 (uma) hora percorrido entre o Auto de Infração em contexto e a elaboração do referido laudo, inexistem nos autos documentos aptos a certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência (art. 277 do CTB).
5. Ademais, inexistem nos autos outras provas aptas à caracterização da infração ao art. 165 nos termos do art. 277, §2o, do CTB.
6. Com efeito, ante a ausência dos requisitos exigidos pela lei para a imputação da infração descrita no art. 165 do CTB, é evidente a nulidade do Auto de Infração S002525410.
7. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção da autarquia distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza obrigacional da demanda (art. 55, Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.